Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Avalista. Indevido indeferimento da inicial. Mora comprovada por carta registrada com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor (DL 911/69, art. 2o, §2o). A falta de emenda desnecessária não justifica o indeferimento da inicial.